Tribunal: CARF
Processo: 13609.720762/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720762/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.309 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA. ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. LIMITE DE RECEITA.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. SÓCIOS EM COMUM.
Constatado, em procedimento fiscal, que os sócios de determinada empresa
optante do Simples Nacional eram também sócios de fato/administradores de
outra pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional é cabível a aplicação da
regra estabelecida no artigo 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar n°
123/2006, devendo ser considerado o somatório da receita bruta das duas
empresas para efeitos de determinação do limite de permanência nesta
sistemática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).
Relatório
MONTHI
EQUIPAMENTOS
LTDA.
ME.
recorre
a
este
Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/São Paulo, Ac. no 16-
79.264, e-fls. 172 a 181, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
na fase processual anterior.
Versa o presente processo sobre a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
formalizada pelo Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/STL no 07, de 20 de maio de 2016, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720762/2016-02
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

razão da extrapolação do limite de receita bruta estabelecido no art. 3o, inciso II, da LC no 123,
de 2006.
O relatório do acórdão recorrido faz uma síntese inicial dos fatos, nos seguintes
termos:
“[...] Na espécie, apurou-se que o Sr. Marcus Vinícius Oliveira Gomes, inscrito no CPF
sob no 649.510.576-20, e o Sr. Heberth Andrade Prudente Aquino, inscrito no CPF sob
o no 019.663.698-16, seriam administradores tanto do Contribuinte em epígrafe quanto
da pessoa jurídica Monthi Tubos Serviços Ltda. ME (sob a ótica factual, isto é,
qualificar-se-iam como seus administradores de fato), inscrita no CNPJ sob no
01.219.312/0001-53, e, nesse passo, somadas as receitas brutas de ambas as empresas, o
monte superaria a R$ 2.400.000,00, para o ano-calendário de 2011, e a R$
3.600.000,00, para os anos-calendário de 2012, 2013 e 2014 (ano a ano).
Inconformado com sua exclusão do Simples Nacional, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 133 a 156.
Ao apreciar a lide, a DRJ/São Paulo manteve o ato de exclusão, em acordão que
contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. LIMITE DE RECEITA.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
Inspira a exclusão do Simples Nacional a circunstância de a pessoa jurídica ter em seu
quadro social-administrativo sócio/titular que é também administrador de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, em que somadas as receitas supera-se o limite permitido.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS "RETROATIVOS" DA EXCLUSÃO.
Propriamente, o ato de exclusão do Simples Nacional não carrega efeito retroativo
algum, pois é elemento supletivo d’uma obrigação inadimplida pelo Contribuinte desde
a sua origem. A dizer, que se encontrava ele, Contribuinte, em situação impediente e,
assim, incumbia-lhe o dever de aviar a comunicação de ofício de sua autoexclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, não se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no 02 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os julgadores da 1a Turma da
DRJ em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, dar por IMPROCEDENTE O
PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

Cientificado em 28/08/2017, e-fls. 183/184, o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 26/09/2017, e-fls. 187 a 217, com as seguintes alegações:
 De acordo com o acórdão publicado, haveria a existência de um grupo
econômico empresarial posto que os procuradores eram quem assinavam os
livros caixas e alguns dos contratos de prestação de serviços da recorrente;
 Porém, conforme se verifica nos contratos e notas fiscais em anexo (ambos da
empresa Monthi Tubos Serviços Ltda) temos comprovação cabal que as sócias
Noelina e Cintia exerciam plenamente a gestão, fato que fora totalmente
ignorado;
 De fato, as sócias Noelina e Cintia foram casadas com os senhores Marcus e
Hebert respectivamente, porém parte das quotas que foram cedidas inclusive se
referem a partilha de bens do divórcio dos casais, dessa maneira, a
personalidade jurídica das empresas não pode ser confundida;
 A personalidade jurídica é um atributo personalíssimo essencial para ser sujeito
de direito (art. 1o do CC). Para a teoria geral do direito civil a personalidade é
uma aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações;
 Em julgamento no STJ a turma negou provimento ao recurso especial e
reiterou o entendimento de que, para a desconsideração da pessoa jurídica nos
termos do art. 50 do CC/2002, são necessários o requisito objetivo
insuficiência patrimonial da devedora e o requisito subjetivo desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes citados: REsp 970.635-SP,
DJe 1o/12/2009; REsp 1.200.850-SP, DJe 22/11/2010, e REsp 693.235-MT,
DJe 30/11/2009. REsp 1.141.447-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em
8/2/2011;
 Na hipótese, somente poderia haver a possibilidade de o recorrente ser excluído
do simples nacional se houve claro desrespeito ao art. 50 do CC o que não
ocorreu no presente caso;
 Diante do exposto, requer-se a V. Exa. que seja reformado o acórdão recorrido
a fim de manter a inscrição do recorrente perante ao cadastro tributário do
regime Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Discute-se a validade do Ato Declaratório Executivo RFB/DRF/STL no 8/2016,
fls. 130, que exclui o contribuinte do Simples Nacional, com base no seguinte fundamento:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional a empresa MONTHI EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ
04.702.275/0001-28, por ter sido constatado, em procedimento fiscal, que Marcus
Vinícius Oliveira Gomes (CPF 649.510.576-20) e Hebert Andrade Prudente Aquino
(CPF
019.663.698-16),
sócios
administradores
da
empresa
MONTHI
EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 04.702.275/0001-28, eram, também, sócios de
fato/sócios administradores da empresa MONTHI TUBOS SERVIÇOS LTDA – ME,
CNPJ 01.219.312/0001-53, e que a soma das receitas das duas empresas, nos anos-
calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014 ultrapassou o limite estabelecido no inciso II do
caput do artigo 3o, incorrendo na vedação prevista no artigo 3o, parágrafo 4o, inciso V,
da Lei Complementa n° 123/2006.
O ADE tomou por base a Representação Administrativa, fls. 02/06, que relata:
2.1 Analisando os contratos sociais e alterações posteriores da empresa Monthi Tubos e
Serviços, através da alteração contratual datada de 24/11/2008, verificou-se que os
sócios Hebert Andrade Prudente Aquino e Marcus Vinícius Oliveira Gomes se retiraram
da sociedade e cederam suas cotas para as novas sócias, ou seja: a Sra. Noelina Noel dos
Anjos e a Sra. Cíntia Regina de Paula(esposas dos mesmos à época).
2.2 Ocorre que, no procedimento de fiscalização, e analisando a documentação da
empresa, observou-se que, apesar da retirada formal do contrato social, os sócios
Marcus Vinícius Oliveira Gomes e Hebert Andrade Prudente Aquino configuravam-se
como os sócios de fato da mesma. Continuaram a atuar como sócios/administradores da
empresa, conforme documentação a seguir apresentada.
(...)
2.14 Ocorre que no mesmo período de 2011 e 2012 em que atuavam como sócios de
fato da empresa MONTHI TUBOS E SERVIÇOS, o Sr. Marcus Vinícius e Hebert
Andrade
eram
também
sócios/administradores
da
empresa
MONTHI
EQUIPAMENTOS, CNPJ 04.702.275/0001-28(contratos sociais anexos), ambas
optantes pelo Simples Nacional.
2.15 Além disso, o somatório das Receitas Brutas das duas empresas citadas do item
2.11 supera o limite de permanência no Simples Nacional, ou seja, R$ 3.600.00,00,
conforme abaixo: (DASN anexas)
(..)
2.17 Em 15/02/2013, os sócios Hebert e Marcus Vinícius voltam a integrar o quadro
societário da Empresa Monthi Tubos e Serviços conforme alterações contratuais anexas,
ao mesmo tempo que compõem o quadro social da Monthi Equipamentos. Neste
período de 2013, também, ultrapassam o faturamento limite de permanência do Simples
Nacional.( artigo 3, parágrafo 4o , inciso II e V da Lei Complementar 123/206, c/c o
artigo 29, inciso I, artigo 30. 31 e 79E(introduzido pela LC 139/2011)
(...)
Com isso, as empresas Monthi Tubos e Serviços, CNPJ 01.219.312/0001-53 e
Monthi Equipamentos, CNPJ 04.702.275/0001-28, ultrapassam o limite legal de permanência no
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

SIMPLES NACIONAL nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, incorrendo na vedação prevista no
art. 3o, § 4o, inciso V, da Lei Complementar n° 123/2006:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 3o [...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
Para demonstrar que os Srs. Hebert e Marcus Vinícius continuaram administrando
a Empresa Monthi Tubos e Serviços em 2011 e 2012, foram utilizados como elementos de prova,
dentre outros, os Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diário, cópias de contrato de
locação de equipamentos em que apareciam como responsáveis pelas empresas e cópias de
cheques.
A decisão recorrida destacou muito bem esse conjunto probatório, merecendo ser
destacados os seguintes trechos:
(...)
4. Como já adiantado pela Fiscalização, conforme alteração de atos constitutivos de
Monthi Tubos Serviços Ltda. ME, assinada em 24/11/2008 e levada a registro perante a
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 23/03/2009 (fls. 27/29), retiram-se da
referida sociedade os Srs. Marcus Vinícius Oliveira Gomes e Hebert Andrade Prudente
de Aquino (até então sócios-administradores, conforme cláusula IV do contrato social
que, naquele momento, se modificava - fl. 25), assim substituídos pelas Sras. Noelina
Noel dos Anjos Gomes e Cíntia Regina de Paula, ambas na qualidade de novéis sócias-
administradoras no Contribuinte (conforme cláusula IV do contrato social, agora
modificado - fl. 28).
(...)
7.1. Os Srs. Marcus Vinícius Oliveira Gomes e Hebert Andrade Prudente de Aquino
assinam os termos de abertura e encerramento do Livro Diário de Monthi Tubos
Serviços Ltda. ME nos anos-calendário de 2011 e 2012 (fls. 33/34, 44/45), bem que
contratos de fornecimento/prestação de bens/serviços por parte dessa pessoa jurídica a
terceiros, assim firmados em 03/02/2011, 25/02/2011, 20/09/2011, 01/10/2012 e
13/11/2012 (fls. 35/43, 59/66, 118/121), além de cheques por operações (pagamentos de
despesas com tributos, viagens, aluguéis, alimentação, compra de materiais, folha de
pagamento, custas de cartório, frete, depósitos em conta corrente) de interesse da pessoa
jurídica Monthi Tubos Serviços Ltda. ME entre 08/2012 e 12/2012 (fls. 46/58).
7.2. Vejam-se as cláusulas do instrumento de mandato outorgado pela pessoa jurídica
Monthi Tubos Serviços Ltda. ME (na oportunidade, presentada pela sócia-
administradora, a Sra. Noelina Noel dos Anjos Gomes) a benefício dos Srs. Marcus
Vinícius Oliveira Gomes e Hebert Andrade Prudente de Aquino (fls. 152/153), a revelar
a total apropriação da posição de poder e mando que esses últimos passam a exercer
sobre o primeiro:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

no. 649.510.576-20. A quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para
gerir e tratar de todos os seus negócios comerciais e bancários, podendo, assim,
comprar e vender mercadorias, celebrar contratos comerciais, receber dinheiro,
títulos e valores passar recibos e dar quitação; sacar duplicatas de faturas,
feiras de câmbio; aceitar, endossar, caucionar, emitir e descontar duplicatas,
letras de câmbio e notas promissórias; efetuar descontos, conceder
prorrogações de prazos e modificar vencimentos de títulos, celebrar contratos
de mútuo com instituições financeiras, dar a estas as necessárias ordens a
Instruções, assinar propostas, cartas de remessa, correspondência, papeis e
quaisquer outros documentos; caucionar, descontar, transferir e endossar
conhecimentos de depósitos e conhecimentos de embarque; movimentar nos
bancos, casas bancárias e estabelecimentos congéneres, as contas bancárias em
geral, inclusive as contas correntes à ordem, e as de caução e contra elas emitir
cheques, ordens de pagamento e de depósito; sacar, mesmo a descoberto;
levantar no todo ou em parte, os saldos dessas contas e dar conformidade aos
respectivos saldos; emitir, endossar e assinar cheques; fazer transferências de
numerários; liquidar contas, abrir novas, depositar e retirar dinheiro, títulos e
valores: passar recibos, dar e aceitar quitações; solicitar extratos de contas,
requisitar cartão magnético e talões de cheques; levar títulos a protesto;
estipular e concordar com cláusulas e condições, ajustar os valores dos créditos
e contratar, juros comissões, prazos, formas de pagamentos, prorrogações de
prazos, elevação ou redução de créditos, assinar contratos de re-ratificação,
assinar contratos de adesão de qualquer natureza, inclusive contratos de
seguro; contratar e assinar financiamentos em geral; representar a Outorgante
perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais; inclusive
autarquias, bem como perante Cartórios, inclusive Cartórios de Notas, de
Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, Receita Federal do
Brasil, Juntas Comerciais, Secretaria da Fazenda, despachantes e onde mais se
fizer necessário, apresentar e assinar quaisquer guias, requerer certidões,
alvarás e demais autorizações; administrar os bens de propriedade da
Outorgante, podendo comprar, permutar, hipotecar, renunciar, dar em
pagamento, ceder, prometer ceder, dividir, desistir, doar, receber doações,
arrendar, locar ou por qualquer outra forma ou título adquirir alienar, onerar e
gravar seus bens móveis, imóveis, direitos, títulos, quotas e ações, ajustar
preços, cláusulas, condições, formas de pagamento, prazos, juros, aluguéis e
quaisquer importâncias sejam a que títulos forem, dar e aceitar recibos e
quitações, anuir, rescindir, re-ratificar e assinar quaisquer Escrituras Públicâs
e Instrumentos Particulares, imitir-se, transmitir posse, jus, domínio, direito e
ação, obrigar-se à evicção legal, fazer declarações, descrever, caracterizar e
delimitar imóveis; comprar e vender veículos, representar a Outorgante perante
as assembleias de condomínio, sejam estas ordinárias ou extraordinárias,
podendo debater a matéria da ordem do dia, votar e ser votada, eleger sindico,
subsíndico e conselho, aceitar ou impugnar contas ou aumentos, assinar livros
de presença e ata; representar a Outorgante em quaisquer atos, processos e
procedimentos, administrativos ou judiciais, assinando, regularizando, requerendo, promovendo, alegando, autorizando, produzindo provas,
transigindo, desistindo, acompanhando processos, interpondo recursos,
juntando e retirando papeis e documentos, constituindo advogados com poderes
das cláusulas “ad judicia” e “ad negotia”; assinar os documentos das
sociedades em que a Outorgante é sócia e/ou administradora, inclusive, mas não
a tanto se limitando, alterações contratuais, representando-a em todas as
atividades sociais, inclusive reunião ou assembleia de sócios, podendo votar
livremente em tais atos, em suma, representando-a em tudo que for necessário,
podendo praticar e assinar todos os papeis, livros obrigatórios ou facultativos e
atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste Mandato, mesmo que aqui os
poderes não estejam expressamente contidos, ao que a todos os bons atos
promete a Outorgante dar por bom, firme e valioso, podendo inclusive
substabelecer no todo ou em parte: com ou sem reserva de poderes.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

(...)
9. Para além disso, também como já adiantado pela Fiscalização, os Srs. Marcus
Vinícius Oliveira Gomes e Hebert Andrade Prudente de Aquino tornam formalmente à
condição anterior de sócios-administradores na pessoa jurídica Monthi Tubos Serviços
Ltda. ME em 27/02/2013. De fato, por meio de alteração contratual assinada em
15/02/2013 e levada a registro perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em
27/02/2013, as então sócias-administradoras, isto é, as Sras. Noelina Noel dos Anjos
Gomes e Cíntia Regina de Paula retiram-se da sociedade (em Monthi Tubos Serviços
Ltda. ME) e são substituídas pelos Srs. Marcus Vinícius Oliveira Gomes e Hebert
Andrade Prudente de Aquino (fls. 30/32).
(...)
Diferentemente do alegado pelo recorrente, a exclusão do Simples Nacional não
se deu porque os administradores “agiam excedendo os limites dos poderes que lhes foram
conferidos nas procurações”, e nem é essa a hipótese legal impeditiva prevista no referido art. 3o,
§ 4o, V, da Lei Complementar no 123/2006.
Também não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
art. 50 do Código Civili1, como faz crer a defesa em sua peça recursal. A teoria da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao
nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores
que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou
fraudulentos. Não é essa hipótese tratada nos autos.
No presente caso, para a incidência da regra impeditiva de permanência no
Simples Nacional basta que o sócio ou titular de uma pessoa jurídica seja administrador ou

1 Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo
abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de
lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada
por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de
administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.309 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720762/2016-02

equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, e que a receita bruta global ultrapasse o
limite permitido para o enquadramento no mencionado regime de tributação.
A existência de contrato de locação de bens móveis, fls. 190/191, e de contrato de
subempreitada, fls. 193/199, assinados pelas Sras. Noelina e Cíntia em nome da empresa Monthi
Tubos Serviços Ltda, e de algumas notas fiscais apresentados na peça recursal não afastam a
evidente atuação dos Srs. Marcus Vinícius e Hebert Andrade nos negócios da empresa.
O conjunto probatório demonstra que o Srs. Marcus Vinícius Oliveira Gomes e
Hebert Andrade Prudente de Aquino administraram a Monthi Tubos Serviços Ltda. ME nos anos
de 2011, 2012, 2013 e 2014, retomando inclusive a condição formal de sócios-administradores
da referida pessoa jurídica em 27/02/2013, de modo que não há como negar a incidência da
referida regra impeditiva.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

i
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital